Tribunal: TJMT
Processo: 1014078-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014078-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. TEMA 1.153 DO STJ. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu a impenhorabilidade de R$ 8.023,24 bloqueados em conta bancária da executada e determinou a restituição da quantia. A agravante sustenta que a proteção do art. 833 do CPC não é automática e que a executada possui elevada capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável valor inferior a 40 salários-mínimos bloqueado em conta bancária para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos destinadas à subsistência do devedor.

O STJ entende que a proteção alcança valores mantidos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, salvo abuso ou má-fé.

O Tema 1.153 do STJ estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadram na exceção relativa à prestação alimentícia do
§ 2o do art. 833 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária, independentemente da modalidade da aplicação financeira.

Honorários advocatícios sucumbenciais não autorizam a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC
(Tema 1.153 do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014078-91.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia de R$ 8.023,24, e determinou a imediata restituição da verba à executada.

A agravante alegue que busca receber honorários advocatícios sucumbenciais.

Diz que o valor foi contristado em conta bancária da devedora Ivanir Maria
Gnoatto
Viana, no entanto não ficou demonstrado que se trata de reserva destinada à sua subsistência.

Argumenta que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não é automática nem absoluta, especialmente quando a constrição incide sobre conta corrente de livre movimentação, e não sobre caderneta de poupança, como no caso.

Informa que a quantia bloqueada é de titularidade de produtora rural que movimenta valores multimilionários, sendo que apenas o crédito de honorários sucumbenciais na ação de origem supera R$ 2,2 milhões, circunstância que afasta, por si só, a presunção de impenhorabilidade.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, apenas para sobrestar o levantamento dos valores penhorados (Id
358372866
).

Contraminuta apresentada pelo agravado (Id
364325870
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 366434398).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravante propôs Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios arbitrados na Impugnação ao Crédito no 1007247- 23.2020.8.11.0037, apresentada na Recuperação Judicial no
1000460-12.2019.8.11.0037
, no valor de R$ R$ 1.710.598,84, atualizado até 03.06.2024.

A agravante insurge-se contra a decisão que julgou procedente a impugnação
ao bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 8.023,24 depositados
na conta da agravad
a
Ivanir Maria
Gnoatto
Viana.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no REsp 2088216/SP

AgInt
no REsp 2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS AVOENGOS. VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença de alimentos avoengos, rejeitou embargos à execução e manteve o bloqueio de R$ 19.985,24 em conta bancária do executado, sob a alegação de inadimplemento de parcelas vencidas entre 2019 e 2023.

II. Questão em discussão

Verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem em proventos de aposentadoria e aplicações financeiras de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da destinação ou forma de depósito.

A alegação genérica de capacidade financeira não se presta à relativização da regra legal, sendo ônus do exequente comprovar que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do executado, o que não ocorreu nos autos.

Ainda que se trate de dívida de alimentos, o crédito discutido diz respeito a parcelas pretéritas, e o próprio Tribunal já reconheceu a perda de natureza alimentar, o que reforça a aplicação da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos oriunda de proventos de aposentadoria ou aplicação financeira de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a exceção prevista no §2o do referido artigo.

A execução de alimentos pretéritos não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade legal, especialmente quando ausente prova de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor.

(N.U 1030261-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC.

Além do mais,
a teor do Tema 1153,
"A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)
".

Dessa forma, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, e não se enquadrando o caso na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026